Tribunal: TJBA
Processo: 0526874-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0526874-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA Advogado(s): JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. DUAS APELAÇÕES. RECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALCANCE ESTRATÉGICO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por ANDRÉ FERNANDO BASSAN TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal) à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 285 dias-multa. 2. A defesa interpôs recurso buscando o redimensionamento da pena-base, a redução da multa e a fixação do regime inicial aberto. Posteriormente, apresentou nova peça recursal suscitando nulidade da citação por edital. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento de segunda apelação interposta pela mesma parte contra a mesma sentença, diante dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa; (ii) saber se a citação por edital realizada no processo seria nula por suposta inobservância das formalidades legais; e (iii) saber se a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento e o direito de recorrer em liberdade devem ser revistos. III. Razões de decidir 4. Não se conhece da segunda apelação interposta pela defesa, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, uma vez que o direito de recorrer se exaure com a interposição do primeiro recurso e a apresentação de suas razões. 5. Ainda que superada a questão da admissibilidade, a alegada nulidade da citação por edital não merece acolhimento, diante da ausência de demonstração de prejuízo (CPP, art. 563), bem como da evidência de que foram realizadas diversas tentativas prévias de localização do réu, sendo a citação editalícia adotada apenas após o esgotamento das diligências cabíveis. 6. A arguição tardia da nulidade caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com os princípios da boa-fé e da lealdade processual, além de evidenciar preclusão pela ausência de suscitação na primeira oportunidade processual. 7. No mérito do recurso originário, afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, por ausência de elementos técnicos ou probatórios que justifiquem sua consideração desfavorável, impondo-se o redimensionamento da pena-base. 8. Recalculada a dosimetria, a pena definitiva é fixada em 2 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, além de 13 dias-multa. 9. Considerada a pena aplicada e a ausência de reincidência, fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, assegurando-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 10. Segunda apelação não conhecida. Primeira apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. É inadmissível a interposição de segunda apelação pela mesma parte contra a mesma decisão, em razão dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. A nulidade da citação por edital exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 3. A valoração negativa da personalidade do agente, para fins de exasperação da pena-base, demanda elementos técnicos ou probatórios que evidenciem efetivo desvio de caráter. 4. Fixada pena inferior a quatro anos e ausente reincidência, impõe-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59 e 168, § 1º, III; CPP, arts. 563 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.972.411/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC 916.818/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STF, ADCs 43, 44 e 54. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 0526874-83.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, ANDRÉ FERNANDO BASSAN TEIXEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator